Tribunal: STF
Processo: ARE 1511266
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA. ILICITUDE DAS PROVAS. PRONUNCIAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. A parte agravante sustenta configurada justa causa para a busca pessoal e domiciliar.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio estavam amparadas por fundadas razões a respaldar as medidas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    5. No caso concreto, o contexto fático delineado no acórdão recorrido evidencia a falta de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar.



    6. O pronunciamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento do STF sobre o tema, a denotar não violados os arts. 5º, X, e 144, § 5º, da CF/1988.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo interno desprovido.